Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714282-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA TEREZA COHEN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIA TEREZA COHEN contra a decisão de ID 153121290, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0708390-40.2023.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado com vistas a determinar ao requerido que se abstivesse de efetuar descontos no contracheque da autora, referentes a 3 (três) empréstimos consignados, até o julgamento do mérito da demanda[1], nos seguintes termos: [...] Não me parece haja, no momento, probabilidade do direito. Com efeito, a autora foi vítima de um golpe - do bilhete premiado - praticado por terceiros e repassou dinheiro - inclusive fruto de empréstimo consignado - sem fazer qualquer indagação a quem quer que fosse do Banco a respeito do que estava vivendo. As operações que realizou não são, em princípio, passíveis de indagação por parte do réu. Então, no momento, não há probabilidade do direito e, mais do que isso, tampouco perigo de dano, pois a autora não revela o impacto que os descontos tem em seu orçamento, de sorte que é perfeitamente possível aguardar o contraditório. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. [...] Cumpre anotar que, na decisão de ID 151891802, publicada no dia 14/3/2023, o Juízo indeferiu o pedido os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora com base nos seguintes fundamentos: Com o devido respeito, mas a autora é aposentada da União - ex-servidora do STF - com proventos bastante elevados e, evidentemente, não sujeitos a soluções de continuidade; é proprietária de bem de mais de R$ 1.000.000,00 - adquiridos com recursos oriundos da venda de um imóvel adquirido nos EUA; tem os gastos ordinários de uma pessoa de alta classe média - condomínio, cartões de crédito - e não consta, sequer, a existência de alguém que dependa dela para viver. O que recebe, pois, é única e exclusivamente para si mesma. Tem, pois, plenas condições de custear as custas e honorários advocatícios se vier perder a demanda. Indefiro, pois, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Recolham-se as custas, no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição. Feito, excluam-se os documentos juntados pela autora na última petição. A autora não recorreu de tal pronunciamento e recolheu as custas iniciais. Nas razões recursais, a agravante pleiteia novamente o benefício da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com tais despesas sem comprometer as necessidades básicas do seu núcleo familiar. Para tanto, juntou cópia de vários documentos. No mais, sustenta que o pagamento dos empréstimos consignados celebrados com o agravado também comprometerá a sua subsistência e a de sua família, pois 99,84% (noventa e nove vírgula oitenta e quatro por cento) da sua renda líquida média, que é de R$ 13.975,95 (treze mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) por mês, está destinada às despesas básicas e com medicamentos para tratamento de sua saúde. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a concessão de gratuidade da justiça; a antecipação dos efeitos da tutela, para impedir o agravado que efetue descontos em seu contracheque referentes a 3 (três) empréstimos consignados; e, no mérito, a reforma da decisão recorrida (ID 45798666). Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 99, § 7o, CPC). É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Sobreleva ressaltar que, conforme relatado, a agravante não recorreu da decisão na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu o pleito (ID 151891802). Diante disso, apesar de ser possível requerer a benesse a qualquer tempo, como previsto no art. 99, caput, do CPC, esta análise será circunscrita à esfera recursal. Pois bem. Na origem, o Juízo indeferiu o pleito por ter considerado que a autora, servidora aposentada do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF, recebe proventos bastante elevados, que é proprietária de imóvel avaliado em mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que os gastos ordinários demonstrados são de uma pessoa de alta classe média (condomínio, cartões de crédito) e que não foi comprovado que alguém dependa dela para sobreviver (decisão de ID 151891802). E, depois de consultar os documentos que instruem os presentes autos, também entendo que a agravante não faz jus ao benefício, especialmente em virtude da considerável renda líquida auferida a título de aposentadoria – em fevereiro de 2023, mesmo com os descontos efetuados pelo BB, a renda líquida foi de aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (ID 45801018) –, que ultrapassa 5 (cinco) salários mínimos, previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF e adotado por este eg. Tribunal em diversos julgados como o principal parâmetro para avaliar a hipossuficiência econômica do pleiteante. Além do mais, a agravante não comprovou que os gastos com os medicamentos e exames descritos nos documentos juntados são mensais, como fez crer nas razões do recurso (págs. 7 e 8). Soma-se a esses argumentos o alto padrão do imóvel e do veículo automotor registrados na sua Declaração de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física 2021/2022 (ID 45802560) e no boleto de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA de 2023 (ID 45801011). Pelas razões expostas, diante da não comprovação da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do citado Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Conforme consta no Capítulo “IX – PEDIDOS” da petição inicial – ID origem ID 150631595.